Tribunal: STF
Processo: RE 85573
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A MULTA, PEDIDA NA INICIAL, DEVIDA A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE A DECRETA. ERE N.
62.666-GB - RTJ 72/59. RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 286.